Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-66.2018.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001357-66.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E FALSA IDENTIDADE.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA.

3. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais
el
e

foi

preso
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
, mormente a confissão do apelante
.

2.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

3. Recurso parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Ronaldo Alves Cordeiro
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT nos autos da Ação Penal n.
0001357-66.2018.8.11.0013
, condenando-a pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
posse de arma de fogo
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06 e art.
12 da Lei n. 10.826/03
) à
s
pena
s
de
6
(
seis
) anos de reclusão e
1
(
ano
) de detenção, em regime inicial
semiaberto
,
e 610 (seiscentos e dez)
dias-multa.

O
apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
175437403
, p. 24-27
, postula a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.
E, subsidiariamente,
o
reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
175437405
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
169724666
,
opina pelo parcial provimento
do
vertente

recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
148514199
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
01 - DOS FATOS DELITIVOS

1.1 - Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 10 de janeiro de 2018, por volta de 14h30min, em residência particular, localizada na Rua Maria Moraes Oliveira (ao lado do nº 26), Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Ronaldo Alves Cordeiro e Diego Maradona dos Santos da Silva, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.

1.2 - Do Crime de Tráfico de Drogas

Emerge ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo local e tempo indicados, Ronaldo Alves Cordeiro e Diego Maradona dos Santos da Silva, com consciência e vontade, guardavam / preparavam / transportavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, um total de 453,69 g (quatrocentas e cinquenta e três gramas e sessenta e nove decigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão a fls. 30-31 e Laudo Pericial a fls. 50-56).

1.3. Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

Infere-se ainda do caderno inquisitivo que, em tempos anteriores e no dia 10 de janeiro de 2018, por volta de 14h30min, em residência particular, localizada na Rua Maria Moraes Oliveira (ao lado do n.º 26), Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Ronaldo Alves Cordeiro, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 22, número de série 103122 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a fls. 30-31/IP e Laudo Pericial a fls. 42-49/IP).

02. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 10 de
Janeiro
de 2018, Ronaldo Alves Cordeiro e Diego Maradona dos Santos da Silva se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT, sendo que a Polícia Civil já os investigava por estes fatos. Nesta associação, Ronaldo assumia a posição de fornecedor a traficantes menores, tais como Diego, que por sua vez, fornecia a usuários diversos.

Para tanto, os denunciados utilizavam a residência de Ronaldo, localizada na Rua Maria Moraes de Oliveira (ao lado do nº 26), Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, para guardar entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas.

Ocorre que a Polícia Civil há algum tempo investigava os denunciados pela prática de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual foram à residência de Ronaldo e adentraram no recinto, porquanto os agentes da lei perceberam o estado de flagrância criminosa.

Nessa senda, os policiais procederam buscas domiciliares, instante em que foi encontrada uma balança de precisão, 453,69 g (quatrocentas e cinquenta e três gramas e sessenta e nove decigramas) de cocaína, as quais já
encontravam-se
embaladas/preparadas por Ronaldo.

Ademais, a equipe policial encontrou também a quantia de R$ 23.592,00 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e dois reais) em numerários pequenos, dinheiro este relacionado com a mercancia de entorpecentes. Em sequência, durante a mesma diligência, os policiais constataram que Ronaldo, sem qualquer autorização legal ou administrativa, possuía/mantinha sob sua guarda OI (um) revólver, marca Taurus, calibre 22, número de série 103122 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre.

Durante o trabalho policial, o denunciado Diego Maradona chegou à moradia para adquirir entorpecentes e depois repassá-los a usuários diversos, em conluio com Ronaldo, instante em que foi preso em flagrante.

[...]

A existência material do crime de
tráfico de drogas
encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
175437401
, p.
13
); boletim de ocorrência (ID
175437401
, p.
39-44
);
termo de exibição e apreensão
(ID
175437401
, p.
45-46
)
;
auto de apreensão (ID 158986003; p. 11), e
L
audo
P
ericial n.
410.2.03.2018.000443-01

(ID
175437401
, p. 58-72
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que tange à autoria, tem-se que o pedido de absolvição
do apelante
não merece prosperar. Isso porque, há
nestes
autos prova de que a droga apreendida era de
sua
propriedade
e
que ele estaria praticando o tráfico de drogas, consubstanciada na
sua
confissão
realizada em
seu
interrogatório
judicial
que foi

corro
borada pelos
depoimentos prestados pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

Com efeito, a testemunha
Gildo Marques de Arruda
, policia
l
militar, perante a autoridade judiciária
relatou que receberam informações de
havia
pessoas comercializando entorpecentes nas imediações do ginásio Bezerrão, sendo que uma delas seria a pessoa de
“
Diego Maradona
”
. Depois de iniciada as investigações, foi possível descobrir que
“
Diego Maradona
”
pegava o entorpecente com outro indiv
í
duo conhecido como “Polaco” (Ronaldo). O referido agente público disse, também, que descobriram o endereço do apelante e lá fizeram campana e
no momento em que
visualizaram um usuário de entorpecente saindo da residência de Ronaldo, resolveram
fazer sua
abordagem e lograram êxito em encontrar a arma de fogo e as porções de entorpecente, além de outros objetos comumente utilizados no crime de tráfico de drogas
, como por exemplo, balança de precisão
.

Por sua vez,
o
apelante quando
foi
ouvid
o sob o crivo do contraditório

confessou que recebeu o entorpecente como pagamento de uma dívida. Asseverou, na oportunidade
,
que nunca havia se envolvido com o comércio de drogas e que inicialmente não sabia para quem vender. Disse, também, que a partir disso começou a vender para usuários por ser mais fácil.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito,
em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3.
É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4.

Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-
47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Ora, diferentemente do que entende a
d
efesa, no caso em tela, ressai
destes
autos o envolvimento do
apelante
no crime pelo qual foi condenado
. Como visto, a confissão dele
não é algo isolado,
porquanto
vem confirmada por outros elementos de provas
produzidos na instrução processual
e, portanto, deve ser tida como prova hábil
para embasar
o édito condenatório.

Além disso, os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos,
em ambas as fases da persecução criminal
conduzem a uma conclusão convergente àquela dada em
pelo juízo da primeira instância, não havendo mesmo como prosperar o pleito de absolvição
do apelante.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição d
o
apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386
,
VII do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O apelante pretende, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.
Realmente
ele
afirmou à
autoridade judiciária, que recebeu
o
entorpecente como forma de pagamento de uma dívida, bem como que estava vendendo o referido alucinógeno para usuários
,

sendo forçoso reconhecer que tal confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção do julgador e, por conta disso,
ele
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Destaque-se, dado sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Além do mais, acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, este é o entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
24.06.2021)
Destacamos

Além disso, a
nalisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS [ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PRÁTICA SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, QUE RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O ABUSO SEXUAL COMETIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE CONCLUI QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS NÃO FORAM CONSENTIDAS. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. SEXO ANAL, ORAL E VAGINAL. Tendo o apelante realizado estupro vaginal, coito anal e sexo oral, mediante grave ameaça à vítima de quatorze anos, após ter obtido prévio contato com a mãe da adolescente, vislumbra-se que o magistrado de piso bem exasperou a pena-base no que tange a circunstância negativa da culpabilidade. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRSCUNTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RÉU QUE INVADE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE MADRUGADA. O fato do crime ser praticado durante a madrugada, invadindo o domicílio da vítima de maneira sub-reptícia, surpreendendo-a em seu quarto, é motivo suficiente para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ALEGA QUE A ADOLESCENTE TEVE ALTERAÇÕES MENTAIS APÓS O CRIME. INFORMANTE COM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. VÍTIMA QUE NÃO ALEGOU POSSUIR ALTERAÇÕES PSÍQUICAS. LAUDO PSICOLÓGICO QUE DEMONSTROU AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO ESTADO MENTAL DA ADOLESCENTE. RESULTADO QUE NÃO ULTRAPASSOU A LINHA DO DESDOBRAMENTO NATURAL DO
DELITO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.
SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RECONHECE A PRÁTICA
SEXUAL
MAS ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA ALTERAÇÃO NA REGIÃO ANAL E PERIANAL. COITO ANAL COMPROVADO TAMBÉM ATRAVÉS DOS INTERROGATÓRIOS DO ACUSADO, TENDO INCLUSIVE SIDO UTILIZADO PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAGISTRADO DE PISO QUE UTILIZOU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO PARA RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. "
Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
."
(HC 409.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
16/10/2017).
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. PLEITO PELA FIXAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR À 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SC - APR: 00002880620198240141 Presidente Getúlio 0000288-06.2019.8.24.0141, Relator: Cinthia

Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, data de julgamento: 21.11.2019, Quinta Câmara Criminal
)

Destacamos

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de
tráfico de drogas
imposta a
Ronaldo Alves Cordeiro
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, mantenho a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),
reconhecida no corpo deste voto,
atenuo a pena
em
1
/6 (um sexto), resultando a pena intermediaria em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
a qual
torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Considerando o concurso material de crimes fixo a
s
pena
s
definitiva
s
em
5 (cinco
) anos de reclusão e
1
(
ano
) de detenção
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial semiaberto, conforme estabelece o art. 33, §2º,
b
do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ronaldo Alves Cordeiro
,
para reconhecer e aplicar
a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a sua pena para
5 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024